Tribunal: TJBA
Processo: 8034822-29.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034822-29.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO BOMFIM DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REVOGOU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA AGRAVADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE/PROPRIEDADE. DESPICIENDA. FORNECIMENTO INDISPENSÁVEL À VIDA EM SOCIEDADE. DESESTÍMULO ÀS LIGAÇÕES CLANDESTINAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria do Carmo Bomfim de Oliveira
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Canavieiras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº
8
000543-
8
2.
2021
.
8
.
0
5.
0
043
, ajuizada pela Agravante em face da
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA)
, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida (
id. 139068250
, dos autos de origem).

2. Primeiramente, afasta-se a alegação de nulidade da decisão agravada, sustentada pela Agravante. Poder-se-ia vislumbrar violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), caso fosse proferida sentença contrária à pretensão da Agravante sem que lhe fosse oportunizado, previamente, fazer prova do seu direito. Contudo, em sede de cognição sumária, tendo em vista se tratar de medida liminar, não é obrigatória sequer a oportunização de contraditório à parte ré, quiçá à própria parte autora. Sendo assim, não se verifica
error in procedendo
na decisão atacada.

3. Cediço que a energia elétrica é bem essencial à população, constituindo-se em serviço público indispensável, vez que se funda no próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Este fato, sob o prisma da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, já é motivo suficiente para que a Agravante faça jus ao atendimento do seu pleito de ligação de energia elétrica pela via judicial, independente da necessidade de comprovação de requerimento administrativo ou da posse/propriedade do imóvel.

3. Com efeito, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição preconizado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, mostra-se despicienda a comprovação de requerimento administrativo de ligação de energia elétrica para que a parte possa pleitear este direito ao Poder Judiciário, mormente no caso tratado dos autos, haja vista as inúmeras ações semelhantes que envolvem a Travessa Mário Ramos, no município de Canavieiras –, o que já evidencia a dificuldade de grande parte dos moradores em ter acesso ao referido serviço pela via extrajudicial, haja vista a recorrente negativa da Coelba, sob o argumento de se tratar área de preservação permanente.

4. Outrossim, diferentemente do quanto pontuado pela decisão agravada, há prova de que a Agravada recebeu o pleito administrativo visando o fornecimento de energia elétrica às casas situadas na Travessa Mário Ramos, conforme Protocolo de Atendimento nº
8
134643945, referente ao abaixo-assinado encaminhado à Agravada pelos moradores da localidade, requerendo a instalação do sistema de energia elétrica na Travessa Mário Ramos, onde viveriam oitenta famílias sem o referido serviço (
id. 115881808
dos autos de origem).

5. A corroborar, também fora carreado aos autos principais o Ofício de
id. 115881800
, datado do ano de
2021
, redigido pelo Vereador do Município, solicitando a apreciação da demanda dos moradores da Travessa Mário Ramos, salientando que as oitenta casas da localidade estariam usando ligações clandestinas de energia elétrica.

6. No tocante à comprovação da propriedade/posse da Agravada sobre o imóvel, esta se mostra desnecessária neste momento processual, pois mesmo se tratando de área cuja regularidade fundiária ainda não seja completa, este fato não impede a instalação do serviço de energia, haja vista a sua essencialidade. Ao revés, a prestação do serviço pela Coelba evitará ainda mais irregularidades, na medida em que desestimulará ligações clandestinas de energia elétrica, como vem acontecendo na localidade, conforme mencionado acima.

10.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer

do Agravo de Instrumento para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando-se a decisão impugnada para manter a medida liminar anteriormente deferida (
id. 118625846
dos autos de origem), no sentido de determinar à Agravada
“a ligação de energia elétrica na residência da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,
0
0
(quinhentos reais), até o limite de R$ 30.
0
0
0
,
0
0
(trinta mil reais)”
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA CONCEDER A MEDIDA LIMINAR.

Salvador, 26 de Abril de 2022.